Tribunal: TJDFT
Processo: 0747327-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA FUNDAMENTADO NOS MESMOS FATOS DO PEDIDO AUTORAL E DENTRO DO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 31 DA LEI 9.099/95. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos pela autora/recorrente e pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora e que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, no tocante ao pedido contraposto apresentado pela ré.
3. A autora requer, em síntese, a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na apuração do real consumo de energia elétrica, referente aos meses de maio, junho e julho de 2020, pois alega que os valores cobrados, de R$ 5.083,91 (maio de 2020); R$ 1.002,57 (junho de 2020); R$ 996,59 (junho de 2020) não condizem com o histórico da unidade consumidora. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, determinou à ré que proceda à correção da fatura correspondente ao mês de maio de 2020.
4. Nas razões recursais da autora/recorrente requer a procedência total do pedido, a fim de a ré/recorrida proceder à releitura das faturas supramencionadas. Para tanto, sustenta que as leituras do medidor, até o mês de abril de 2020, apresentavam consumo normal. A partir do mês de maio de 2020, o consumo, de 6957 KWh (Kilowatts por hora), teria sido aumentado para 13779KWh. Alega que, se o consumo tivesse sido apurado com base na média dos últimos 12 meses, as faturas de Janeiro a abril de 2020 deveriam ter sido aferidas com base nos 12 meses anteriores à data de impedimento de leitura, e desde quando a autora passou a ser titular do contrato de prestação de serviços. Aduz que, “conforme se infere ainda do histórico de consumo da unidade, cobranças com valores fora do padrão aparecem corriqueiramente, porém, ao que parece, nas outras oportunidades, o equívoco foi solucionado administrativamente pela requerida”. Alega também que não foi intimada a respeito da impossibilidade de acesso ao medidor.
5. A parte ré, em sede de pedido contraposto, formulou pedido voltado à condenação da autora ao pagamento de R$ 10.086,91 cuja quantia se referiria a faturas em atraso e não pagas. Não obstante, o Juízo de primeiro grau entendeu pela impossibilidade de a parte ré, na qualidade de pessoa jurídica, demandar tal pretensão no sistema dos Juizados Especiais, em atenção ao artigo 8o, § 1o, da Lei n.o 9.099/95.
6. Nas razões recursais da ré/recorrente alega que o Juízo de primeiro grau, equivocadamente, não teria percebido que a fatura do mês de maio de 2020, no valor de R$ 5.083,91, foi emitida após a regular leitura do medidor. Quanto às demais faturas, sustenta que, em razão do impedimento de leitura, foram emitidas com base na média de consumo. Em relação à ausência de informação, na fatura de maio de 2020, a noticiar que o faturamento ocorreria pela média, a ré esclarece, em função de ter havido acesso ao medidor, que esse dado é desnecessário. Assim, defende que não há razão para revisão da fatura, pois esta reflete o real consumo da unidade. No que tange ao pedido contraposto, a ré argumenta que essa pretensão encontra respaldo legal no artigo 31 da Lei n.o 9.099/95.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
8. A resolução n.o 414, de 09.09.2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estabelece, em seu artigo 87, que, ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento.
9. Entretanto, o documento de ID 26696886 - Pág. 1, emitido pela ré, afirma que a autora/recorrente é cliente desde setembro de 2019. Da análise do documento de ID 26696887, verifica-se que não está consignado o termo inicial em que a autora teria passado a ser a titular da fatura. No referido documento de ID 26696887, demonstram-se que os impedimentos de leitura ocorreram em 03/2018 e em 04/2018, bem como de 12/2019 a 04/2020.
10. Logo, o período de impedimento de acesso ao medidor, o qual deu azo à revisão da fatura, pela média dos 12 últimos ciclos, não está devidamente comprovado, pois não há informação acerca dos meses de setembro, outubro e novembro de 2019. Assim, não se pode afirmar com segurança se houve leitura presencial ou se teria ocorrido impedimento de acesso ao medidor.
11. Diante desse quadro fático, entendo que razão assiste à autora, no que tange ao pedido de revisão dos meses de maio, junho e julho de 2020. Nada obstante, é obrigação da autora franquear o acesso ao leiturista, sendo desnecessário que seja intimada para tal finalidade. A foto anexada ao ID 26696897 demonstra que o relógio medidor encontra-se no interior da edificação, tal como foi noticiado pela ré.
12. Quanto ao recurso da ré/recorrente, o artigo 31 da Lei n.o 9.099/95 possibilita que se formule pedido contraposto, sem distingui-lo quanto a sua natureza jurídica, se física ou jurídica. Por sua vez, o Enunciado n.o 31 do FONAJE dispõe que “é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica". Assim, é possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, quando se relacionarem com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, devendo, ainda, estar dentro da alçada do sistema dos juizados. Predecente: (Acórdão 1356731, 07050844820198070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. No tocante ao pedido formulado pela ré, entendo que, com base nas razões expendidas nos itens n.o 9 e 10 do presente acórdão, não merece acolhimento, na medida em que não foi apresentada a integralidade do histórico de consumo da autora, ainda que por estimativa. Portanto, a ré não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), o que conduz ao indeferimento do pedido de cobrança.
14. Conheço do recurso da autora e lhe dou provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida para que, nos termos do pedido formulado na alínea “c” da petição inicial, proceda à apuração do consumo de energia elétrica, dos meses de maio, junho e julho de 2020, da unidade consumidora da autora, identificada pelo número 1268040-0, situada no SHSN CH 139 CJ 01 LT 17 C.BCA 72227-990 – CEILÂNDIA/DF, observada a norma prevista no artigo 87 da Resolução n.o 414/2010 da Aneel.
15. Recurso da ré/recorrente conhecido e não provido.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, quanto à autora/recorrente, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.
17. Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno a ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da autora/recorrida, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.